Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, sobretudo os que são cometidos sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando os elementos probatórios se mostrarem harmônicos nesse sentido, sobretudo pelo depoimento da vítima e pelo laudo pericial, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não há que se falar em insuficiência de provas.
4. Recurso conhecido e não provido.